Tribunal: TJDFT
Processo: 0719936-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719936-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBSON SOUSA AUN IMPETRANTE: SARAH DE LIMA PINHEIRO AUTORIDADE: JUÍZO NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada SARAH DE LIMA PINHEIRO em favor de ROBSON SOUSA AUN, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA- NAC, que não deliberou sobre o alvará de soltura concedido em favor do paciente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Infere-se da inicial que o paciente foi preso no Distrito Federal por determinação do Juízo da 12a Vara Criminal dos Crimes Punidos com Reclusão da Comarca de Goiânia/GO, sobrevindo, posteriormente, decisão do TJGO no Habeas Corpus n. 5356415-88.2022.8.09.0051. Em consulta aos autos de origem, verifico que o Juízo do NAC, na audiência de custódia realizada em 18/6/2022, deu cumprimento à decisão daquele tribunal, determinando a imediata soltura do paciente (ID 128377161). É de se ver, assim, que houve a perda superveniente do objeto, não mais se justificando o prosseguimento do presente writ. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus em face de sua manifesta prejudicialidade. Intime-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 20 de junho de 2022 17:15:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator